Tribunal: TJMMG
Processo: 2000126-77.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000126-77.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 31/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA AVALIOU AS RAZÕES APRESENTADAS PELO APELANTE PARA JUSTIFICAR O SEU ATRASO, NÃO AS RECONHECENDO COMO CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO A IMPEDIR A APLICAÇÃO DA PUNIÇÃO – REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 665 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 10 DO CEDM – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO EXCLUI, POR CONSECTÁRIO LÓGICO, A SUBSTITUIÇÃO DA PENALIDADE POR ACONSELHAMENTO OU ADVERTÊNCIA VERBAL PESSOAL – INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA – INEXISTÊNCIA – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 84 DO CEDM – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Bruno Norton Vieira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Bruno Norton Vieira contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária por ele ajuizada contra o Estado de Minas Gerais, por meio da qual pretendeu a anulação da sanção que importou em subtração de 5 (cinco) pontos de seu conceito funcional. Em suas razões recursais (Evento 52 dos autos originários), afirma o apelante que o Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.494/21 foi instaurado por ter ele, no dia 24/05/2021, deixado de se apresentar às 8 horas na sede da 233ª Cia PM/Pedra Azul, em condições para o serviço, conforme Ato do Comando n. 095.1 - RH/SADM/44º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O apelante relata que foi enquadrado nas penas do art. 15, inc. I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mesmo restando comprovado nos autos que o atraso no cumprimento da ordem ocorreu por motivo justificado. Além da violação ao princípio da tipicidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 administrativa, o pedido de anulação da sanção, segundo o apelante, se fundou no cerceamento de defesa, decorrente da ausência de manifestação da autoridade julgadora em relação ao benefício previsto no art. 10 do CEDM e sua incompetência para aplicação da sanção. Sustenta o apelante ilegalidade da punição, em razão da existência de vício no elemento motivo do ato, porquanto teria sido comprovado nos autos que o seu atraso, no cumprimento do serviço foi justificado pela "necessidade de atendimento médico na madrugada do dia fatídico, o que comprometeu o seu despertar no horário programado, em razão dos efeitos colaterais da medicação"; sendo ele (apelante) portador de quadro clínico debilitado (transtornos de ansiedade excessiva, irritabilidade, humor deprimido, insônia). Argumenta o apelante que o art. 15, inc. I, do CEDM exige que o atraso seja injustificado, o que não ocorreu na espécie. Assim, no seu entendimento, além da violação ao princípio da tipicidade administrativa, a autoridade administrativa militar teria extrapolado a discricionariedade ao desprezar a causa de justificação prevista no art. 19, inc. I, do CEDM. Alega o apelante ser irrazoável exigir dele apresentação para um ato de serviço previsto para as 8h, quando, às 04h40min horas estava em atendimento ambulatorial, devendo ser considerada, ainda, "a distância que deveria ser percorrida pelo apelante (Jacinto - Pedra Azul) para o cumprimento da ordem, por meios próprios, já que não existia empresa de transporte coletivo que realizasse o percurso". Assevera o apelante que o objeto da presente ação não é discutir se ele estava ou não amparado por atestado médico no dia fatídico, mas, sim, demonstrar circunstâncias fáticas que o impediram de se apresentar às 8 horas na sede da 233ª Cia/Pedra Azul, conforme ato do Comando do 44º BPM, uma vez que ele não tinha condição para se deslocar no horário determinado, o que excluiria a culpabilidade. O apelante argui cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação da autoridade competente acerca da aplicação do benefício previsto no art. 10 da Lei n. 14.310/2002 – CEDM. Isso porque, embora seja um ato discricionário da autoridade militar competente, se esta nada dispõe sobre a aplicação do benefício, há violação ao princípio constitucional da motivação, mormente na hipótese em que o Conselho de Ética da Unidade não se opôs à concessão da benesse. Sustenta o apelante, ainda, a ilegalidade do ato punitivo em razão da incompetência da autoridade julgadora para aplicar sanção. Isso porque a decisão punitiva proferida pela autoridade administrativa julgadora concordou com o parecer do Conselho de Ética, mas não se manifestou sobre o benefício do art. 10 do CEDM; assim, a divergência deveria ser dirimida pela autoridade administrativa superior, por força do disposto no art. 84 da Lei n 14.310/2002. Ao final, requer o apelante que seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar-se a decisão recorrida e declarar-se a ilegalidade da sanção disciplinar de 05 (cinco) pontos negativos a ele aplicada nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.494/21. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em contrarrazões (Evento 57), o Estado de Minas Gerais alega que o processo administrativo que culminou na punição disciplinar do apelante observou todas as garantias cabíveis e que a sanção a ele aplicada foi pautada pelos princípios da legalidade e da razoabilidade. Com relação à alegação de ausência de fundamentação da decisão quanto à aplicação do art. 10 do CEDM, argumenta o apelado que se trata de ato discricionário da autoridade competente e que a manifestação do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) não tem caráter vinculativo e não caracteriza divergência que enseja remessa dos autos à autoridade superior, nos termos do art. 522, §1º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Além disso, ao fundamentar a aplicação da sanção, a autoridade militar está, no próprio ato, explicitando as razões da não concessão do benefício, já que a aplicação da sanção exclui, por decorrência lógica, a substituição da sanção. Afirma o apelado que o autor, ora apelante, deve desincumbir-se do ônus de comprovar fato impeditivo ao comparecimento no serviço e, com isso, afastar a subsunção de sua conduta à violação do cumprimento de ordem legal. Contudo, no caso em tela, aduz o apelado ter restado claro que a conduta do apelante não foi amparada por qualquer causa de justificação, uma vez que o atestado médico apresentado apenas o dispensou de determinadas atividades funcionais, não dispensando de comparecimento ao serviço. Segundo o apelado, o apelante não logrou demonstrar qualquer ilegalidade no procedimento administrativo. Aduz o apelado que, de um lado, compete à Administração a caracterização da infração disciplinar, de outro, não cabe ao Poder Judiciário a reapreciação da punição disciplinar aplicada, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame, revelam-se completamente regulares, de modo que o pleito recursal não subsiste. Pugna o apelado, ao final, para que seja negado provimento ao recurso e mantida a sentença de improcedência do pleito do autor, ora apelante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos. Pretende o apelante que seja declarada ilegal a sanção disciplinar a ele aplicada nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.494/21, sob o primeiro argumento de que a transgressão a qual lhe foi imputada, prevista no art. 15, inc. I, do Código de Ética e Disciplina dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Militares de Minas Gerais (CEDM), exige que o atraso para qualquer ato de serviço seja injustificado, porém a autoridade administrativa militar teria desprezado a causa de justificação prevista no art. 19, inc. I, do CEDM, por ele apresentada. Ocorre que o acolhimento de sua pretensão encontra óbice intransponível, uma vez que é defeso ao Poder Judiciário qualquer incursão no mérito administrativo, o que impede a valoração das provas constantes no processo disciplinar, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Conferir: AgInt nos EDcl no MS n. 29.028/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023; AgInt no MS 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 15.12.2022). No caso em apreço, a autoridade administrativa militar avaliou as razões apresentadas pelo apelante para justificar o seu atraso na apresentação na sede da 233ª Cia PM/Pedra Azul, em condições para o serviço, no entanto não as reconheceu como causa de justificação a impedir a aplicação da punição. Conforme se depreende do ato de sanção disciplinar constante dos autos, assinado pelo comandante do 44º Batalhão de Polícia Militar (BPM) (Evento 1, DOC6, fls. 34): Restou apurado no Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.494/21 - 44º BPM que o militar acusado na data de 24Mai21, no município de Pedra Azul/MG, estando devidamente notificado conforme Ato do Comando nº 095.1 - RH/Sadm/44º BPM para apresentar em condições para o serviço às 08h00min do dia 24/05/2021, na sede da 233ª CIA PM - Pedra Azul/MG, apresentou-se às 13h30min, ou seja, com 05 horas e 30 minutos de atraso. Ao lhe ser assegurado a garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso LV, da CF/88, alegou que pretendia deslocar para Pedra Azul/MG às 05 (cinco) horas do dia da sua apresentação (24Mai21-Seg); que na madrugada do dia 24/05/2021-SEG sentia fortes dores na região da nuca, foi até o hospital onde foi medicado; que teria deitado e logo após teria "apagado" na cama em consequência do efeito relaxante do medicamento aplicado; que seu atraso está amparado no art. 19, inciso I do CEDM; que o procedimento seja arquivado. No confronto da tese defensiva com os elementos do conjunto fático probatório constata-se que o acusado não elidiu a acusação a ele atribuída. Verifica-se que houve o cometimento da transgressão prevista no art. 15, inciso I do CEDM (grifei). O mérito do ato administrativo pertence à autoridade competente, a quem coube analisar as circunstâncias fáticas que impediram o apelante de se apresentar às 8 horas do dia 24/05/2021 na sede da 233ª Cia/Pedra Azul, conforme ato do Comando do 44º BPM. Repise-se: não cabe ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito do ato administrativo, apenas podendo exercer controle de legalidade do procedimento administrativo que houver ensejado a sua edição, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, recentemente editada, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Como segundo argumento, o apelante deduz cerceamento de defesa consubstanciado na ausência de manifestação da autoridade julgadora em relação ao benefício previsto no art. 10 do CEDM. Razão não lhe assiste. Não se vislumbra, na espécie, a alegada ausência de manifestação. Como bem pontuou o apelado, o que se constata é que a autoridade competente, ao fundamentar a aplicação da sanção, deixou claras, no aludido ato, as razões da não concessão do art. 10 do CEDM, já que a aplicação da sanção exclui, por consectário lógico, a sua substituição por aconselhamento ou advertência verbal pessoal. Muito embora a autoridade militar não tenha tratado, de forma direta, sobre a aplicação do referido benefício ao apelante, no momento em que fundamentou a aplicação da sanção disciplinar nos termos da solução do procedimento administrativo, o ato decisório, por si só, foi capaz de demonstrar que a medida não se mostrou conveniente e oportuna, afastando-se a necessidade de apresentar ainda mais razões pelas quais não substituiu a sanção disciplinar. Sob esse aspecto, cabe destacar trecho da solução do Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.494/21 - 44º BPM (Evento 1, DOC6, fls. 33): [...] após acurada análise dos autos, verificou-se que o militar não conseguiu elidir a acusação que pesa em seu desfavor, tendo em vista que ficou comprovado nos autos que o acusado, sabedor da sua situação de residir em cidade diversa da que prestaria serviços, deveria obrigatoriamente, organizar-se além de se preparar para o desempenho de suas atividades funcionais, primando pela conservação dos princípios de disciplina e organização policial militar no que se refere aos compromissos estabelecidos. Por fim, sustenta o apelante incompetência da autoridade julgadora em razão da divergência existente entre o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), que não se opôs à aplicação do benefício do art. 10 do CEDM, e a decisão punitiva em si, por força do art. 84 da Lei n. 14.310/2002. A tese não deve ser acolhida. Isso porque o art. 522, §1º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais, ao regulamentar a matéria, previu, expressamente, que "o não acatamento, pela autoridade competente, da sugestão pela aplicação da medida prevista no art. 10 do CEDM, não configura a hipótese de aplicação do art. 84 do CEDM". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A hipótese de aplicação do art. 84 do CEDM, invocado pelo apelante, que atribui a competência ao comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar, restará configurada quando a autoridade competente resolver aplicar ao acusado a medida descrita no art. 10 do CEDM, e o CEDMU tenha-se manifestado pela existência da transgressão disciplinar, mas, sugerido, em seu parecer inicial, a não aplicação da referida medida. Não é o caso dos autos. Não há, pois, que se falar em divergência, tampouco em incompetência da autoridade administrativa julgadora no caso em apreço. Não comprovada, portanto, a existência das ilegalidades suscitadas pelo apelante no Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.494/21 - 44º BPM e no ato punitivo dele decorrente, não cabe ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença primeva. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator